Tribunal: TJDFT
Processo: 0745308-72.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. RESOLUÇÃO BACEN No 4.790/2020. TEMA 1.085 DO STJ. POSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelações interpostas contra a sentença que julgou procedente o pedido para determinar que o banco se abstivesse de realizar débitos automáticos referentes aos contratos indicados, sob pena de multa, e condenou o réu ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor da causa.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central do Brasil autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta corrente; e (II) estabelecer se os honorários sucumbenciais devem ser majorados segundo os valores recomendados pela OAB/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução BACEN no 4.790/2020 em seu art. 6o, autoriza a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos contratados junto às instituições financeiras.
4. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema no 1.085, firmou entendimento no sentido de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto perdurar a autorização.
5. No caso concreto, a possibilidade de revogação da autorização de descontos é de pleno conhecimento da instituição mutuante, sendo abusiva qualquer cláusula contratual que impeça ou restrinja tal revogação.
6. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o magistrado não está vinculado aos valores estabelecidos pela Tabela da OAB podendo arbitrar os honorários de acordo com os critérios previstos no Código de Processo Civil. 6.1. O valor fixado em sentença (10% sobre o valor da causa) é adequado ao grau de complexidade da demanda e não é ínfimo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações conhecidas e não providas. Unânime.
Teses de julgamento: "1. A Resolução Bacen 4.790/2020 autoriza o cancelamento da autorização de débitos em conta corrente. 2. A tabela de honorários da OAB não vincula o magistrado na fixação de honorários sucumbenciais, que devem observar os critérios do art. 85 do CPC."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução Bacen 4.790/2020, art. 6; CDC, art. 42, parágrafo único; e CPC, art. 85, § 2o, art. 86 e art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.085 (REsp 1.863.973/SP); AgInt no REsp 2.131.493/DF, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024. TJDFT, Acórdão n° 2067598, 0713403-74.2024.8.07.0004, Relator(a): Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025; Acórdão n° 2040932, 0732824-53.2024.8.07.0003, Relator(a): Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 19/09/2025. Acórdão n° 1931789, 0700265-37.2024.8.07.0005, Relator(a): Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJe: 18/10/2024; Acórdão n° 1930478, 0707243-58.2023.8.07.0007, Relator(a): Leonor Aguena, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/10/2024, publicado no DJe: 15/10/2024; Acórdão n° 2072142, 0710665-77.2024.8.07.0016, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 04/12/2025, publicado no DJe: 12/12/2025.